Tribunal: TJDFT
Processo: 0750213-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750213-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE IVAN DE MORAES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0735480-28.2020.8.07.0001 por ele ajuizada em face de JOSE IVAN DE MORAES PEREIRA (agravado), determinou a comprovação da notificação extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 75884855 dos autos de origem): “Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 75759821 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID. 21616621, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou a ação de origem com a finalidade de apreender um veículo objeto de contrato de mutuo bancário com clausula de alienação fiduciária, relação jurídica esta em que o réu/agravado encontra-se inadimplente (p. 02); b) o juízo de origem, ao receber a ação, determinou a emenda da inicial para que a ora agravante comprovasse a constituição em mora do devedor, o que foi efetivamente realizado, a despeito do entendimento em contrário lá emanado (p. 02); c) a notificação extrajudicial para a constituição em mora foi encaminhada para o endereço constante no contrato, o qual foi indicado pelo próprio financiado e está de acordo com as regras do Decreto-Lei 911/1969 (p. 03-04 e 06-07); d) se a parte estava ausente nas tentativas de entrega, ela deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato, em respeito aos princípios da probidade e boa-fé objetiva (p. 04). Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e determinar a busca e apreensão do veículo descrito na exordial (p. 08). Preparo realizado (ID. 21616620). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifico que a probabilidade do direito para fins de provimento do recurso precisa ser melhor analisada, visto que, nesta primeira análise dos autos, há divergência entre os endereços constantes na nota fiscal e aquele em que foi direcionada a notificação extrajudicial e que consta no contrato (ID. 21616618, p. 28, 30 e 37). No entanto, verifico o risco de dano iminente ao recorrente, já que a decisão recorrida é expressa na advertência de extinção do feito, caso não seja comprovada por ele a constituição em mora do devedor (ID. 75884855 dos autos de origem), circunstância que justifica uma pronta intervenção deste órgão relator. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão a quo até ulterior deliberação desta instancia recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora